Tribunal: TJDFT
Processo: 0707914-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL -GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707914-68.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, visando reformar a decisão ID 185285849, proferida no cumprimento de sentença n. 0708851-58.2023.8.07.0018 da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O agravante foi instado a manifestar quanto ao efetivo interesse recursal no presente agravo de instrumento relativo aos honorários advocatícios, tendo em vista que decisão posterior (ID 188379269) nos autos de origem 0708851-58.2023.8.07.0018 retificou o valor da causa, arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito e determinou que não havendo impugnação, os autos fossem remetidos ao contador e posterior expedição de precatório do valor principal, com reserva de 20% (vinte por cento) de honorários contratuais. O advogado agravante informou que não tem interesse no prosseguimento do presente recurso (ID 62780252). É o breve relatório. DECIDO. Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 167659876). Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso nos termos do art. 998, caput, do Código de Processo Civil cumulado com o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 15 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator